Tribunal: TJMT
Processo: 1025480-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025480-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERONICA CORDEIRO DA ROCHA MESQUITA - CPF: 066.987.768-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (AGRAVANTE), ONKOS - SERVICOS EM CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.971.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL REPONSÁVEL PELA GESTÃO DE HOSPITAL REGIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM CIRUGIA GERAL. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. O EMPARCEIRAMENTO COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERE AO PARTICULAR A INTEIRA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE A TÍTULO PRÓPRIO, PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO. EXEGESE DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à recorrente e à empresa recorrida, de forma que eventual encerramento do contrato entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso não a exonera de sua obrigação para com a empresa recorrida, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a empresa recorrida, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à recorrida.

2. O emparceiramento com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros.

3. Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois
não há direito automático no caso concreto, e,
o contrato de gestão
entabulado entre a empresa gestora do hospital e o Estado de Mato Grosso
não prevê expressamente tal direito
, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC).

4.
“A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou de contrato. Simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o seu deferimento” (STJ-4ª T., REsp 2.684, Min. Barros Monteiro, j. 29.6.90, DJU 20.8.90).

5. Decisão mantida.

6. Liminar revogada.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
contra decisão proferida na ação de monitória nº 1001060-58.2018.8.11.0040, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, proposta por
ONKOS – Serviços em Cirurgia e Oncologia LTDA.,
que indeferiu
a denunciação à lide do Estado de Mato Grosso.

A parte recorrente contextualiza o recurso esclarecendo que
Em 09.04.12, o agravante e o Estado de Mato Grosso pactuaram o Contrato de Gestão n. 003/SES/MT/12, tendo por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Sorriso. E, nos termos cláusula quinta todo o dinheiro para a gestão e custeio do hospital seria repassado pelo Estado de Mato Grosso.

Afirma que a parte agravada foi contratada tendo ciência que o agravante era mero gestor do Hospital Regional de Sorriso, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Geral entabulado entre as partes.

Sustenta que a “
A inadimplência contumaz do Estado de Mato Grosso foi a causa do aviso prévio dado pelo agravante em 08.05.2015 (ID 19081944) ao ente público, acerca da resolução contratual [...]” (Id.68375457, pág. 9)

Menciona que o Estado de Mato Grosso por meio do Decreto nº 118/15 determinou a intervenção nas atividades do hospital e interventora designada passou a gerir em nome do Estado de Mato Grosso o hospital e os recursos financeiros, bem como
ajuizou as seguintes demandas judiciais em face deste agravante: (i) Ação ordinária com pedido de autorização judicial para movimentação de contas correntes com pedido de liminar, que tramita na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nº 30253-40.2015.811.0041 – cód. 1016308, distribuída em 26.06.15 (ID ́s 19081946, 947, 948, 949, 950 e 952,) e (ii) Ação ordinária com pedido de acesso ao sistema eletrônico de pessoal para cancelamento de avisos prévios e obrigação de não fazer com pedido de liminar, que tramita na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nº 32011.54.2015.811.0041 – cód. 1020157, distribuída em 06.07.15 (ID ́s 19081951 e 953).

Aduz que nas referidas ações “O Estado de Mato Grosso teve êxito em ambas as liminares pleiteadas (ID ́s 19081949 e 953) e a então interventora foi autorizada pela magistrada a - exclusivamente - movimentar as contas correntes abertas em nome do agravante, vinculadas também exclusivamente ao Contrato de Gestão, o que foi estendido posteriormente para as diretoras do período de ocupação e até o momento as liminares não foram revogadas.” (Id. 68375457, pág. 11).

Atesta que no dia 10-06-2016 houve a publicação da rescisão contratual por iniciativa do Estado de Mato Grosso, conforme consta no Diário Oficial.

Defende que o inciso II do artigo 2º do decreto 118/2015 estabelece que a intervenção tem como finalidade “cumprir com as obrigações não adimplidas pela Organização Social Contratada”, logo, “o Decreto 118/15 NÃO atribuiu nenhuma responsabilidade financeira agravante, que foi afastado total e definitivamente da gestão do hospital desde o início da vigência da intervenção (08/06/15) e sim, Exa., atribuiu responsabilidade financeira ao Estado de Mato Grosso relativa ao pagamento das obrigações não adimplidas pelo agravante.” (Id. 68375457).

Destaca que “a nota fiscal 133, que é objeto da ação monitória, foi emitida em 26.06.15, quando o agravante já não estava mais gerindo o Hospital Regional de Sorriso e as suas contas bancárias estavam indisponíveis e sendo movimentadas pelos prepostos do Estado de Mato Grosso, ambos desde o dia 08.06.15.” (Id.68375457, pág. 13)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, pois o decreto de intervenção expressamente previu que o Estado assumiria as obrigações não adimplidas. P
or sua vez, o perigo de dano decorre de eventual prejuízo na esfera financeira do agravante decorrente de pagamento de obrigação que foi assumida pelo Estado.

Pede o benefício da justiça gratuita, uma vez que está impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, conforma faz prova com os inúmeros protestos juntados neste recurso.

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar a denunciação à lide do Estado de Mato Grosso. No mérito
pugna pelo provimento deste recurso.

O Dr. Alexandre Elias na condição de relator substituto deferiu a liminar requerida (Id. 68987971).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 74039487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Isso é assim porque, consta dos autos contrato firmado entre as partes (Id. 68375460; pág. 23 e seguintes) no qual resta expresso que é obrigação da contratante, no caso o instituto recorrente, “Pagar o preço combinado no décimo dia útil subsequente ao mês da prestação dos serviços. Havendo atraso de pagamento por parte da Secretaria Executiva de Saúde do Estado do Mato Grosso à CONTRATANTE, o pagamento deverá ser efetuado 24 horas após o efetivo recebimento” (Cláusula Décima Oitava), portanto, a responsabilidade pelo pagamento é da contratante, ora agravante.

É cediço que o Decreto Estadual de intervenção nº 118/2015 publicado no Diário Oficial do Estado em 08.06.2015, dispõe que o Estado de Mato Grosso reassumiu a gestão do Hospital Regional de Sorriso assumindo a responsabilidade pelas obrigações inadimplidas, conforme previsto no inciso II do artigo 2º:

“
Art. 2º A intervenção tem como finalidade:

I - recuperar a regularidade do gerenciamento empreendido no Hospital Regional de Sorriso;

II -
cumprir as obrigações não adimplidas pela Organização Social contratada
,
previstas no Contrato de Gestão
, imprescindíveis à continuidade e melhora na prestação dos serviços públicos de saúde;” (Destaquei)

Todavia, se verifica que o Estado de Mato Grosso não assumiu todas as obrigações não adimplidas da Organização Social contrata, mas somente aqueles previstas no Contrato de Gestão, consoante expresso no inciso II.

Ora, vê-se que, no caso dos autos, a recorrente emparceirou-se ao Poder Público para, à sua conta, prestar serviço público em Hospital Regional de Sorriso.

A partir de então, assumiu, ela própria, a administração daquele hospital, para empreendê-lo em seu nome com o suporte material do Estado de Mato Grosso.

Nesse caminhar, a empresa recorrente não comprovou que a obrigação assumida no contrato com a agravada é uma obrigação prevista no contrato de gestão entabulado entra a recorrente e o Estado de Mato Grosso.

Além disso,
a obrigação discutida nos autos é referente ao contrato firmado em 09/04/2013, rescindido em 19/10/2015, quando foi estabelecido que após 30 dias corridos da data da rescisão o Hospital Regional de Sorriso deixaria de prestar serviço de cirurgia geral outrora firmado.

Logo, quando contratou a empresa recorrida, assim o fez a título próprio, de forma que, as despesas incorridas na consecução deste contrato –
totalmente
autônomo ao contrato de gestão
– correm às suas dotações,
ainda que os recursos que

eventualmente as adimplirão sejam buscados junto ao ente público.

Assim, tenho que escorreita a decisão agravada ao rejeitar a denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso (Id. 6837546, pág. 53), pois não há direito automático de regresso entre o Estado de Mato Grosso e o instituto recorrente, e,
o contrato de gestão n. 003/SES/MT/2012 (Id. 68375461; pág. 28 e ss) não prevê expressamente tal direito, o que
afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC
).

Sobre o tema desde a muito tempo é cediço que “A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou de contrato. Simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o seu deferimento” (STJ-4ª T., REsp 2.684, Min. Barros Monteiro, j. 29.6.90, DJU 20.8.90).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Ação de cobrança – Denunciação da lide ao Município de Várzea Paulista – Inexistência de direito automático de regresso – Contrato de gestão firmado entre a agravante e a municipalidade – Inexistência de obrigação de indenizar, em ação regressiva, decorrente de lei ou de contrato – Exegese do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 22278395520188260000 SP 2227839-55.2018.8.26.0000, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 26/11/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018)

Sobre a matéria esta E. Primeira Câmara em julgado da minha relatoria assim se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL REPONSÁVEL PELA GESTÃO DE HOSPITAL REGIONAL.
CONTRATO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR.
INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA
.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. O EMPARCEIRAMENTO COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERE AO PARTICULAR A INTEIRA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE A TÍTULO PRÓPRIO, PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO – EXEGESE DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso concreto, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à fundação Apelante e à empresa Apelada, de forma que eventual inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação à fundação Apelante não a exonera de sua obrigação para com a empresa Apelada, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a empresa Apelada, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à empresa Apelada.

2.
O emparceiramento com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros.

3.
Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois não há direito automático no caso concreto, e, o contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o Estado de Mato Grosso não prevê expressamente tal direito, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC).

4.
“A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou de contrato. Simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o seu deferimento” (STJ-4ª T., REsp 2.684, Min. Barros Monteiro, j. 29.6.90, DJU 20.8.90).

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10000895120188110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019) (Destaquei)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
REVOGO

A LIMINAR
anteriormente deferida.

Outrossim, face os protestos acostados nos autos, datados em regra de novembro e outubro de 2020,
defiro o benefício da justiça gratuita a parte agravante
neste recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021